Tribunal: TJSP
Processo: 0025081-50.2004.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0025081-50.2004.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AIRTON PESSOA CESAR (E OUTROS(AS)), ANTONIA AGUIDA
BALDEZ, CÉLIA APARECIDA GONÇALVES DE FARIA, JOAQUIM PEREIRA
DA SILVA, LEOVIGILDA SANT ANNA PERDIZ, NANCY ALBUQUERQUE
MARQUES NUNES, NELSON BARROS, ODIR JOSÉ CONTE, PAULO
ALBUQUERQUE MARQUES e WANDERLEY ALBUQUERQUE MARQUES, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0025081-50.2004.8.26.0053/50001
2
ED no 0.025.081-50.2004.8.26.0053/50001 – São Paulo – 10a Vara da Fazenda
Pública
Voto no 43.561
Embgtes. AIRTON PESSOA CÉSAR e OUTROS
Embgda. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
(Proc. no 053.04.0250081-7)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém contradição.
Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente
do recurso.
Embargos rejeitados.
1.
Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 857/862),
negando provimento ao recurso dos autores de sentença (fls. 677/679), depois de
afastada a prescrição do fundo de direito pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (fls. 845/849), de servidores públicos municipais, pretendendo o pagamento
das parcelas não prescritas, relativas ao reajuste salarial de fevereiro de 1995, como
previsto nas Leis Municipais no 10.688/88 e 10.722/89 e a inconstitucionalidade de
dispositivo da Lei no 11.722/95.
V. acórdão foi contraditório com o julgamento do RE no 258.980/SP.
Foi decretada a inconstitucionalidade de artigos básicos da Lei Municipal no
11.722/95. Principalmente com a retroação dos efeitos da lei mencionada. Na
Resolução no 20/2007 restou materializado o efeito “erga omnes”, em face da
competência exclusiva do Senado Federal em que suspendeu os arts. 1o, 2o e 7o, todos
da Lei 11.722/95. Decretação de inconstitucionalidade resulta na nulidade ou
inexistência dos tópicos legais constitucionais em virtude do efeito ex-tunc. Removeu
barreira constitucional do trânsito em julgado que deixa de existir. Há
reconhecimento formal do Município a respeito do tema. Mencionaram doutrina e
jurisprudência. Daí a declaração (fls. 865/873).
É o relatório.
2.
Rejeito os embargos.
O inciso I do art. 1.022 do CPC, prevê o cabimento dos embargos de
declaração voltados a “... esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum
ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material
(NCPC, art. 1.022, I, II e III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0025081-50.2004.8.26.0053/50001
3
decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso
de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o
defeito nele detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.”
(grifei - “Curso de Direito Processual Civil” Volume III Ed. Forense
2015 47a ed. p. 1.060).
Assim, a contradição viabilizadora dos embargos de declaração,
“... ocorre quanto (sic) são inconciliáveis duas ou mais proposições
no decisório. A conclusão, por exemplo, não pode contradizer a
fundamentação da sentença.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - op.
cit. p. 1.063).
De nenhum vício, no entanto, padece a decisão embargada.
Decisão enfrentou a questão sobre a pretensão relativas ao reajuste
salarial de fevereiro de 1995. E expressamente analisado:
“Entretanto, indevidas diferenças salarias pleiteadas.”
“Como reiteradamente aqui decidido:”
"... os autores não têm direito aos reajustes quadrimestrais
pretendidos, porque não demonstrada a condição prevista no § 3o, do
art. 4o, da Lei Municipal no 11.722/95, relativamente a todos os
quadrimestres especificados no pedido." (nesse abrangido o aqui
pleiteado) (grifei - AC no 252.080-5/6 - v.u. j. de 03.05.04 - Rel. Des.
REBELLO PINHO; AC no 225.188-5/6 - v.u. j. de 06.10.03 - Rel.
Des. OLIVEIRA SANTOS; AC no 209.880-5/7 - v.u. j. de 24.05.04 -
Rel. Des. AFONSO FARO; AC no 346.628-5/8 - v.u. j. de 10.11.03 -
Rel. Des. TELLES CORRÊA; AC no 990.10.188003-2 v.u. j. de
31.05.10 - Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI; AC no
994.07.128511-0

v.u.
j.
de
22.11.10;
AC
no
0.005.131-79.2009.8.26.0053
v.u. j. de 28.02.11 - Rel. Des.
SIDNEY
ROMANO
DOS
REIS
e
ED
no
0.047.350-10.2009.8.26.0053/50000 v.u. j. de 18.10.17 Rel. Des.
RIBEIRO DE PAULA, dentre inúmeros outros arestos no mesmo
sentido).”
“Assim tenho julgado (AC no 170.326.5/2 v.u. j. de 20.09.04;
AC
no
884.506-5/5

j.
de
27.04.09
e
AC
no
0383.400-24.2009.8.26.0000
v.u. j. de 16.05.11, dentre outros
arestos com igual dispositivo).”
“A propósito afirmou-se que:”
'"... documentação que instrui a resposta demonstra que a
aplicação da média, a que se reporta o art. 4o, § 3o, da Lei no
11.722/95 ultrapassa o percentual ali estabelecido, em que pese os
autores, aduzirem o contrário. Desafortunadamente, porém, certo é
deflua o engano dos autores no pormenor de que a média de encargos
e despesas a serem considerados em relação à média das receitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0025081-50.2004.8.26.0053/50001
4
correntes é mesmo a reajustada, porquanto somente se pode saber se
os encargos e despesas com o pessoal ultrapassarão a média das
receitas correntes, após aplicado o índice de reajuste; antes não. E
note-se o recálculo dos reajustes observado no período de março a
junho de 1.995 e julho a outubro do mesmo ano foram expressivos:
19,05 e 34,18, considerando-se a estabilidade econômica já
experimentada, encontrando inflação próxima de zero nesse período,
somados os valores recebidos nos meses imediatamente anteriores."
(AC no 247.819-5/8 - Rel. Des. TELLES CORRÊA e AC no
223.357-5/3 - Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS).”
“Por outro lado, como reiteradamente aqui considerado:”
'"O Judiciário não está vinculado ao que foi estabelecido pelo
Tribunal de Contas, destacando-se que a Legislação Federal referida
tão-só instituiu normas gerais de direito financeiro volvidas a
elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes
federados.”'
'"Indiscutível concluir-se que despesas com vale-transporte e
vale-refeição constituem-se em despesas com pessoal. Tecnicamente
podem ter outra classificação, mas jamais para o espírito da Lei no
11.722/95.”'
(...)
'"Forçoso se torna então reconhecer que despesas com vale-
transporte e vale-refeição e também de subvenção ao hospital dos
servidores municipais podem perfeitamente constituir-se em despesas
com pessoal e outros encargos, pois como bem observado alhures,
independentemente das naturezas desses institutos estão aquelas a
evidenciar sim caráter de dispêndio com funcionalismo, de modo que
nenhuma ilegalidade resulta sua apuração e consideração nas médias
das despesas a que se refere o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.722/95,
pois à ré cumpria, como cumpre, observar o limite fixado no § 3o do
mesmo
preceito,
bem
como
as
disposições
constitucionais
anteriormente consignadas." (AC no 225.188-5/6 - v.u. j. de 06.10.03;
AC
no
242.554-5/1
-
v.u.
j.
de
22.09.03;
AC
no
0.107.318-67.2008.8.26.0000
v.u. j. de 03.11.08 e AC no
9.062.028-36.2009.8.26.0000
v.u. j. de 08.06.09 - Rel. Des.
OLIVEIRA SANTOS).'”
“E”
“2. Pretensão ao reajuste de vencimentos no período de 1995
a 1997, nos termos da LM no 11.722/95, sem a compensação
determinada pela LM n° 12.397/97. Inviabilidade. Despesas com
pessoal e respectivos encargos que não poderiam ultrapassar 40% da
média das receitas correntes. Vedação expressa do art. 4o, § 3o, da
LM no 11.722/95. Reajuste pretendido que ficaria acima desse
patamar.
Precedentes
desta
Corte.”
(AC
no
1.053.471-61.2014-8.26.0053
v.u. j. de 24.07.18
Rel. Des.
OSWALDO DE OLIVEIRA).'
“Finalmente”
'“No caso, ao entrar em vigor, a Lei Municipal no 11.722/95

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0025081-50.2004.8.26.0053/50001
5
expressamente revogou os mandamentos anteriores (Leis Municipais
no 10.688/88 e 10.722/89) e introduziu nova fórmula de cálculo aos
vencimentos dos servidores públicos municipais, fixando aumento de
6o a partir de 1o de fevereiro 1995, abono provisório de R$ 40,00
(quarenta reais) e estabelecendo reajustes quadrimestrais, com base
na variação do índice de preço ao consumidor da FIPE.”'
'“Não se olvida que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afastou a prescrição do fundo de direito e determinou que novo
julgamento fosse proferido.”'
'“Contudo é caso de improcedência da ação mas por outros
motivos.”'
(...)
'“... a pretensão das autoras encontra-se em confronto com o
decidido pelo Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte, o qual
decidiu o caso em harmonia com a jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante n. 42/STF) e com a
Constituição Federal, de sorte que, embora afastada a prescrição, o
caso é de improcedência da demanda.” (AC no 0.045.553-
96.2009-8.26.0053
v.u. j. de 12.11.19
Rel. Des. SILVIA
MEIRELLES).'
“Ademais o art. 4o da Lei Municipal no 11.722/95 foi
declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial:”
'“Incidente de Inconstitucionalidade. Art. 2o, da Lei n°
10.688/88, art. 2o, da Lei n° 10.722/89 e art. 4o, da Lei n° 11.722/89,
do Município de São Paulo. Vinculação do reajuste dos vencimentos
de servidores municipais a índices de atualização monetária.
Violação do art. 37, XIII, da CF, com ofensa ao pacto federativo, à
autonomia municipal, à disponibilidade orçamentária local e à
reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor, por lei
específica, reajuste de vencimentos dos servidores. Art. 61, § 1o, II,
"a", da CF. Súmula n° 681, do STF. Arguição formulada pela 3a
Câmara de Direito Público. Procedência. Inconstitucionalidade
declarada.” (grifei ArIn no 0.411.307-37.2010.8.26.0000 v.u. j. de
03.02.11 Rel. Des. JOSÉ ROBERTO BEDRAN).'
“Admitindo-se que essa declaração “... somente se aplica para
as partes e no processo em que foi proferida...” trata-se de “...
precedente na análise de outros feitos que contemplem a mesma
controvérsia.” (ED no 0.170.909-61.2012.8.26.0000/50000 v.u. j. de
15.05.13 Rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI), e impõe ser
seguida, inclusive em nome da segurança jurídica.”
“Decidindo no mesmo sentido este Eg. Tribunal de Justiça de
São Paulo:”
'“Por fim, também não há que se acolher o pedido de
concessão de reajustes vincendos. Em primeiro lugar, porque, como
visto, a concessão do reajuste quadrimestral não é incondicional e
depende de aferição da situação financeira de cada quadrimestre.”'
'“Além disso, o referido art. 4o da Lei Municipal n. 11.722/95

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0025081-50.2004.8.26.0053/50001
6
foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal, por vincular o reajuste de vencimentos a índices alheios à
disponibilidade
orçamentária..."
(AC/RN
no
0.022.648-73.2004.8.26.0053
v.u. j. de 14.09.18
Rel. Des.
HELOÍSA MIMESSI).'
“Assim sendo, afastada a prescrição, é caso mesmo de
improcedência da ação.” (fls. 859/862).
De outra parte, o reconhecimento pelo Eg. Supremo Tribunal
Federal (RE no 258.980-2) de inconstitucionalidade dos artigos 2o e 7o, da Lei no
11.722/95, da expressão 'retroagindo os efeitos do disposto no art. 1o, a 1 de fevereiro
de 1995', não tem o alcance pretendido.
Não há erro ou contradição a aclarar.
Analisaram-se as questões, apenas não nos moldes pretendidos pelo
embargante.
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões
ou contradições no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do
embargante.
A propósito, pontua HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação
vinculada, vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei.
Se a decisão embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a
parte, a parte haverá de interpor outro recurso, mas, não, os embargos de
declaração.” (op. cit. p. 1.060).
Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela
não comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente,
insuscetíveis, portanto, de acolhimento.
3. Rejeito os embargos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)